Tribunal: TJPA
Processo: 0011457-69.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011457-69.2008.8.14.0006

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE PESSOALMENTE INTIMADA. INÉRCIA. ACERTADA EXTINÇÃO POR ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0011457-69.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

APELANTE: BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

APELADO: ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reintegração de posse de bem garantido por arrendamento mercantil promovida por
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
em desfavor de
ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA – ME,
dado o anuncio de inadimplemento do pacto empresarial de crédito.

Sentença:
de extinção do feito, sem resolução de mérito, eis que houve por parte da parte autora
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
abandono do feito,

materializado na ausência de diligências mesmo após ser intimada pessoalmente.

Recurso:
de apelação cível interposta por
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,
ao argumento de que, dada a sucessão de patronos, a comunicação processual para manifestação a respeito da digitalização foi efetivada em causídico diverso, o que por sua vez, não poderia ensejar a extinção do feito.

Levante manejado em:
18 de agosto de 2023.

Contrarrazões:
inexistentes conforme se colhe do ID. 15939853.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0011457-69.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

APELANTE: BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

APELADO: ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Muito bem.

Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a ausência de interesse, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Presente a comunicação prévia, apto está o encerramento do feito por tal razão, eis que
se cumpriu
o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Isso porque, a despeito do debate sobre a ocorrência das publicações em nomes de causídicos diversos
– provocado pela sucessiva e rotineira habilitação de novos constituídos –
a intimação da parte se deu de forma pessoal, conforme registro do aviso acostado ao ID. 15939837 - Pág. 1.

Se a parte, pessoalmente intimada à prática de ato processual, não o faz, acertado está a extinção do feito de conhecimento, sem resolução do mérito da demanda. Neste sentido é a compreensão jurisprudencial aqui colacionada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes. 4. O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual. Nesse mesmo sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do CPC/2015. 5. O STJ já se posicionou no sentido de que "não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente" (AgRg no AREsp 480.543/RJ, 4ª Turma, DJe de 14/09/2016). 6. A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1º, do CPC/2015. (...) 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Para mais:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Em arremate:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Compulsando os autos, verifica-se que não houve manifestação do colendo Tribunal de origem acerca da matéria constante do artigo 283 do NCPC . Além disso, a recorrente não opôs embargos declaratórios na origem com o intuito de provocar o pronunciamento da instância ordinária sobre o aludido tema. Ausente o prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte. Precedentes. 3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.305.399/MG, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Assim sendo, prescindindo a intimação dos patronos da parte, verifica-se que a sentença decidiu em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor exige tão somente a intimação pessoal da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal do seu procurador.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocada a sentença recorrida que extinguiu o feito de origem sem resolução de mérito, por abandono.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024